Tribunal: STF
Processo: STP 185
Classe: STP
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-27
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Cuida-se  de suspensão de liminar ajuizada pelo MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS (MA) contra decisão do Tribunal de Justiça do estado do Maranhão, proferida nos autos do Agravo de Instrumento nº 0803581-39.2020.8.10.0000, que lhe impôs ordem 
    “para declarar suspensa a exigibilidade do crédito tributário e autorizar a dilação do recolhimento do Imposto Sobre Circulação de Serviços de Qualquer Natureza —ISSQN, devido ao agravado e incidente sobre as atividades empresariais exercidas pela agravante, pelo período de 06 (seis) meses contados da data desta decisão, e, inclusive, sobre as notas fiscais anexadas neste recurso, sem a ulterior incidência de mora, até o julgamento de mérito do presente recurso”. 
    Segundo consta dos autos, a empresa Transporter Segurança Privada LTDA-ME ajuizou ação de suspensão da exigibilidade de crédito de ISSQN pelo período de seis meses, em razão da pandemia causada pelo coronavírus. 
    O Juízo de origem, reconhecendo que medidas de postergação de pagamentos de impostos e demais obrigações tributárias demandam estudo prévio de impacto orçamentário, para não prejudicar a implantação de políticas públicas, indeferiu a pretendida cautelar. 
    Contudo, referido pleito liminar acabou sendo acolhido pela Corte regional, conforme supra asseverado, com fundamento em teoria que não deve ser aplicada na disciplina de relações tributárias, ressaltando-se, ainda, que referida empresa sequer chegou a paralisar suas atividades, em meio à presente pandemia.
    Acrescentou que essa medida foi deferida sem sua prévia oitiva e representa, apenas em relação ao contribuinte autor da demanda, um impacto de mais de R$ 1.000.000,00, nas contas públicas do requerente.
    Defendeu o cabimento do presente pedido de suspensão, bem como a competência desta Suprema Corte para sua apreciação, aduzindo que a celeuma envolve matéria constitucional.
    Destacou o efeito multiplicador inegável dessa decisão, ressaltando que já se tem notícia do ajuizamento de diversas ações semelhantes, por diferentes contribuintes país afora, e que o deferimento de medidas semelhantes acarretará nefastas consequências para as combalidas finanças do município.
    Discorreu, a seguir, sobre os precedentes já firmados nesta Suprema Corte, a respeito do tema, atacando, a seguir, as razões elencadas pelo autor da demanda na fundamentação de seu pedido, e como justificativa para ver-se isento do pronto recolhimento do tributo em tela.
    Ressaltou que o contrato firmado entre tal empresa e a Secretaria de Educação Municipal sofreu substancial reajuste no mês de março de 2020 e que não está ela coibida de exercer suas atividades normais, mesmo em meio à pandemia ora em curso. 
     Atacou, ainda, a concessão da medida ora atacada, com base nas normas legais que regem o tributo em tela, bem como as consequências dessa decisão, posto que moratória como essa apenas pode ser concedida por meio de Lei e não da forma como imposta, em benefício de um único contribuinte.
    Bem por isso, entende que essa decisão judicial violou o princípio da separação dos poderes, além de representar grave ofensa a seu equilíbrio orçamentário, instituindo indevido privilégio a um único contribuinte, em detrimento de toda a sociedade, bem como de seus demais concorrentes.
     Refutou a comparação da situação do contribuinte com a de outros entes da federação, em vista das liminares concedidas por esta Suprema Corte, nos autos das ACO’s nºs 3.363 e 3.365, dada a absoluta ausência de similitude fática entre esses casos, pois ambas essas liminares tiveram como objetivo permitir que mais recursos públicos pudessem ser canalizados no combate aos efeitos da pandemia, conforme, aliás, já reconhecido pela Presidência do STF, nos autos da SS nº 5.363.
    Destacou, por fim, os esforços que está envidando para o combate aos efeitos da pandemia, na área do município, aduzindo que postergou a cobrança do IPTU, como forma de trazer um alívio econômico momentâneo a seus contribuintes, mas tudo a partir de planejamento tributário efetuado pelo setor competente.
    Por isso e destacando possíveis consequências irreversíveis da medida, seu potencial efeito multiplicador e os graves riscos que pode trazer à ordem pública, econômica e à saúde da população do município, postulou o requerente a pronta suspensão dos efeitos dessa decisão regional, até final julgamento da ação ordinária ajuizada na origem.
    É o relatório. 
    Decido:
    Inicialmente, reconheço a competência do Supremo Tribunal Federal para julgamento da presente suspensão, visto que a controvérsia instaurada na ação originária é de índole constitucional, conforme se conclui pela menção a diversas normas da Constituição Federal utilizadas na fundamentação da presente contracautela (arts. 2º e 170, caput).
    O pedido de suspensão de liminar não objetiva a reforma ou anulação da decisão impugnada, não sendo, portanto, instrumento idôneo para reapreciação judicial. O requerente deve pretender tão somente suspender a eficácia da decisão contrária ao Poder Público, comprovando, de plano, que o cumprimento imediato da decisão importará grave lesão à ordem, à saúde, à segurança ou à economia públicas. 
    Sob essas considerações, reputo presentes os requisitos de admissibilidade do presente incidente de suspensão de liminar, passando, então, ao exame da pretensão deduzida pelo requerente. 
    A tutela ora atacada, reformando anterior decisão proferida pelo Juízo de Primeiro Grau, concedeu a liminar postulada pelo autor da ação, para declarar a suspensão, pelo prazo de seis meses, da exigibilidade do crédito tributário e autorizar a dilação do recolhimento do Imposto Sobre Circulação de Serviços de Qualquer Natureza — ISSQN, devido ao requerente e incidente sobre as atividades empresariais exercidas pela empresa autora da ação.
    Tem inteira aplicação, ao presente caso, a fundamentação adotada quando da concessão da contracautela postulada nos autos da SS n° 5.363, razão pela qual, reproduzo-a, adaptando-se aos fatos aqui em disputa.
    Destarte, tem-se que referida decisão regional, assim dispondo, subverteu completamente, e de uma penada, a ordem administrativa, no tocante ao regime fiscal vigente no município de São Luís, em relação à empresa autora da ação, medida essa que pode ser potencialmente estendida a centenas de outras empresas existentes naquela urbe.
    Pese embora as razões elencadas pelo ilustre prolator dessa decisão, ao fundamentá-la, tem-se que sua execução poderá acarretar grave lesão à ordem público-administrativa e econômica no âmbito do município de São Luís.
    Não se ignora que a situação de pandemia, ora vivenciada, impôs drásticas alterações na rotina de todos, atingindo a normalidade do funcionamento de muitas empresas e do próprio Estado, em suas diversas áreas de atuação.
    Mas, exatamente em função da gravidade da situação, exige-se a tomada de medidas coordenadas e voltadas ao bem comum, não se podendo privilegiar determinado segmento da atividade econômica, em detrimento de outro, ou mesmo do próprio Estado, a quem incumbe, precipuamente, combater os nefastos efeitos decorrentes dessa pandemia.
    Assim, não cabe ao Poder Judiciário decidir quem deve ou não pagar impostos, ou mesmo quais políticas públicas devem ser adotadas, substituindo-se aos gestores responsáveis pela condução dos destinos do Estado, neste momento.
    Apenas eventuais ilegalidades ou violações à ordem constitucional vigente devem merecer sanção judicial, para a necessária correção de rumos, mas jamais – repita-se – promover-se a mudança das políticas adotadas, por ordem de quem não foi eleito para tanto e não integra o Poder Executivo, responsável pelo planejamento e execução dessas medidas.
    Não se mostra admissível que uma decisão judicial, por melhor que seja a intenção de seu prolator ao editá-la, venha a substituir o critério de conveniência e oportunidade que rege a edição dos atos da Administração Pública, notadamente em tempos de calamidade como o presente, porque ao Poder Judiciário não é dado dispor sobre os fundamentos técnicos que levam à tomada de uma decisão administrativa. 
    Ademais, a subversão, como aqui se deu, da ordem administrativa vigente no município de São Luís, em matéria tributária, não pode ser feita de forma isolada, sem análise de suas consequências para o orçamento municipal como um todo, que está sendo chamado a fazer frente a despesas imprevistas e que certamente têm demandado esforço criativo, para a manutenção das despesas correntes básicas daquele município. 
    E nem mesmo as liminares concedidas por esta Suprema Corte, em ações originárias aqui em andamento (ACO’s nºs 3.363 e 3.365), podem servir de fundamento a justificar a pretensão cautelar ora em análise, na medida em que foram proferidas com o escopo de permitir um melhor direcionamento dos recursos públicos ao combate aos efeitos da pandemia, sendo certo que as consequências advindas da decisão cuja suspensão ora se postula, apontam exatamente em sentido contrário. 
    Além disso, a concessão dessa série de benesses de ordem fiscal a uma empresa denota quadro passível de repetir-se em inúmeros processos, pois todos os demais contribuintes daquele tributo poderão vir a querer desfrutar de benesses semelhantes.
    Inegável, destarte, concluir-se que a decisão objeto do presente pedido apresenta grave risco de efeito multiplicador, o qual, por si só, constitui fundamento suficiente a revelar a grave repercussão sobre a ordem e a economia públicas e justificar o deferimento da suspensão pleiteada.
    Nesse sentido e apreciando hipóteses semelhantes, citem-se os seguintes precedentes:
    TRIBUTO. Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS. Redução da alíquota incidente sobre serviços de telecomunicação e energia elétrica. Grave lesão à economia pública demonstrada. Ocorrência do chamado “efeito multiplicador”. Pedidos idênticos já deferidos. Suspensão de segurança concedida. Agravos regimentais improvidos. Defere-se pedido de suspensão quando demonstrados o potencial efeito multiplicador e a grave lesão aos interesses públicos tutelados pelo regime de contracautela (SS nº 4.178-AgR/RJ, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJe de 17/11/11).
    AGRAVO REGIMENTAL NA EXTENSÃO NA SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. IMPOSTO SOBRE A CIRCULAÇÃO DE MERCADORIA E SERVIÇOS. ICMS. REDUÇÃO DA ALÍQUOTA INCIDENTE SOBRE SERVIÇOS DE TELECOMINICAÇÃO E ENERGIA ELÉTRICA. DEMONSTRAÇÃO DE GRAVE LESÃO À ECONOMIA PÚBLICA. OCORRÊNCIA DE EFEITO MULTIPLICADOR. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS OU FATOS NOVOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO RECORRIDA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO (SS nº 3.977/RJ-Extn-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 18/4/2018).
    Ante o exposto, defiro o pedido para suspender, liminarmente, os efeitos da decisão que concedeu a tutela antecipada recursal nos autos do Agravo de Instrumento nº 0803581-39.2020.8.10.0000, em trâmite perante o Tribunal de Justiça maranhense, até o trânsito em julgado da ação ordinária a que se refere.
    Comunique-se com urgência.
    Após, notifique-se o interessado para manifestação.
    Na sequência, abra-se vista dos autos à douta Procuradoria-Geral da República 
    Publique-se. 
    Brasília, 27 de abril de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Presidente
Documento assinado digitalmente